Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749329-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES EMBARGADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra acórdão da Sexta Turma Cível que julgou parcialmente prejudicado o objeto com relação ao apartamento 202 e negou provimento com relação ao lote 34. O acórdão restou assim ementado (ID 70712331): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS. ERRO NA LAVRATURA PELO CARTÓRIO. ATOS FRAUDULENTOS. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO DO JUÍZO. ERRO MATERIAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese, o juízo reconheceu o erro material da decisão e informou a inexistência de gravame no imóvel. Perda superveniente do objeto. 3. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. 4. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 5. No caso, a alegada fraude à execução foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a decisão. Após o julgamento dos aclaratórios – publicado em 30/05/2022 – não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022. 6. Proferida decisão sobre a matéria – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão pro judicato. 7. O retorno de questão já debatida e enfrentada pelo Tribunal demonstra inconformismo com o resultado do julgamento e utilização desta espécie recursal, por via transversa, para reapreciação da demanda. 8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que pode justificar a aplicação da multa prevista nos termos do art. 80, VII c/c art. 81, ambos do CPC. Advertência. 9. Recurso conhecido, parcialmente prejudicado e não provido." Em suas razões (ID 71205351), sustenta o embargante a ocorrência de vícios de omissão/obscuridade/contradição. Argumenta que: 1) não houve apreciação dos embargos de declaração opostos contra decisão do juízo; 2) o objeto do agravo não se limitou aos atos constritivos dos imóveis e se estende à negativa de prestação jurisdicional, nulidades processuais, coisa julgada e erro material; 3) houve reconhecimento da desconstituição da penhora por erro do cartório sem abordar outro erro material de origem da secretaria do juízo; e 4) não houve pronunciamento sobre o pedido de juntada de novas provas para comprovação da fraude e simulação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, eliminar as contradições e esclarecer as obscuridades e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para 1) determinar que o juízo aprecie os embargos de declaração; 2) anular os executórios das penhoras dos imóveis (LOTE 34 E APT. 202); e 3) subsidiariamente, reabrir a instrução para apresentação de novas provas. Contrarrazões apresentadas (ID 71597166). Suscita a condenação por litigância de má-fé. PAULO CESAR FERREIRA NEVES requer a intimação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA na condição de terceiras interessadas para se manifestarem sobre os embargos (ID 71565394). É o relatório. Decido. O art. 119 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes poderá intervir no processo como assistente. Seu ingresso será admitido em qualquer procedimento e receberá o processo no estado em que se encontre. No caso, as empresas já estão habilitadas no cumprimento de sentença como terceiras interessadas e foram intimadas do agravo de instrumento interposto por PAULO. Porém, até o presente momento, não se manifestaram sobre qualquer ato deste processo nem peticionaram para ingressarem na demanda. A intimação, portanto, nesta fase processual (embargos de declaração) compromete a celeridade do procedimento, notadamente em face da inércia dos terceiros em se habilitarem. INDEFIRO o pedido de intimação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator